Tribunal: TJPA
Processo: 0000518-78.2012.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000518-78.2012.8.14.0074

APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S/A - CELPA

APELADO: EDUARDO FERREIRA DA SILVA, MARIA DE NAZARE CRUZ DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0000518-78.2012.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

APELADOS: EDUARDO FERREIRA DA SILVA; CELIANE DO SOCORRO SILVA E SILVA; FRANCISCO WELYSON SILVA E SILVA
(ADVOGADO RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE – OAB/PA Nº 6797)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

“Ementa
:
Direito civil e processual civil. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva. Morte de adolescente por descarga elétrica. Pensionamento mensal. Indenização por danos morais. Exclusão de danos materiais não comprovados. Valor dos honorários advocatícios sucumbenciais mantidos. Multa por embargos protelatórios afastada. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrentes do falecimento de adolescente de 16 anos, em razão de descarga elétrica, além de danos materiais por eletrônicos queimados, cumulada com custas, honorários advocatícios sucumbenciais e multa pela oposição de embargos de declaração protelatórios.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) a existência de responsabilidade civil da concessionária pelo falecimento do adolescente e pelos alegados bens danificados; (ii) a forma de pagamento da pensão vitalícia, se em parcela única ou mensal; (iii) a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) a proporcionalidade dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados; e (v) a validade da multa aplicada pela oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3.

A responsabilidade objetiva da concessionária encontra amparo nos arts. 37, § 6º, da CF/1988 e 14 do CDC, que estabelecem o dever de reparação por falhas na prestação do serviço que causem danos aos consumidores. No caso, comprovou-se o nexo causal entre a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia e o falecimento do adolescente, sendo improcedentes as alegações de excludentes de responsabilidade.

4.

No que tange aos danos materiais, a condenação pelos eletrônicos supostamente danificados deve ser afastada por ausência de comprovação concreta do prejuízo.

5.

Quanto à pensão vitalícia, o pagamento deve ser realizado de forma mensal, e não em parcela única, pois o art. 950, parágrafo único, do CC aplica-se apenas às hipóteses de redução da capacidade de trabalho, com ressalva às parcelas vencidas, as quais podem ser cobradas de uma única vez.

6.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 66.200,00) é adequado, considerando a gravidade dos fatos e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes em casos análogos.

7.

Os honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação devem ser mantidos, em atenção ao trabalho desenvolvido pelos advogados e ao disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

8.

A multa pela oposição de embargos de declaração deve ser afastada, por não haver elementos que demonstrem intuito protelatório.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1 A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica decorre da falha na prestação do serviço que cause danos aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC. 2. É indevido o pagamento de pensão vitalícia em parcela única em caso de falecimento, sendo obrigatório o pagamento mensal, exceto quanto às prestações vencidas, que podem ser exigidas de uma só vez. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os precedentes jurisprudenciais. 4. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser preservados quando fixados de acordo com o art. 85 do CPC. 5. Não se aplica a multa por embargos de declaração se não configurado intuito protelatório”.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CC, arts. 948, II, e 950, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.990.290/CE, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.06.2022, DJe 28.06.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1.243.487/PR, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 04.12.2019;

STJ, AgInt no REsp 1.601.214/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 16.04.2019, DJe 16.04.2019; TJ-MT, AC 10266378120208110003, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023, DJe 19.04.2023; TJ-MG, AC 50618401620208130024, rel. Des. Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, j. 14.03.2023, DJe 20.03.2023; TJ-CE, AC 02002505720228060124, rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 28.02.2023, DJe 01.03.2023; TJ-SP, AI 20688186720238260000, rel. Des. Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, j. 26.04.2023, DJe 26.04.2023; TJ-MG, AC 05817985520148130079, rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 12.07.2023, DJe 12.07.2023; TJ-AC, Apelação 0708306-75.2021.8.01.0001, rel. Des. Laudivon Nogueira, Primeira Câmara Cível, j. 08.03.2023, DJe 08.03.2023;

TJ-GO, AC 03875507120158090142, rel. Des. Jeová Sardinha de Moraes, 6ª Câmara Cível, j. 08.02.2023, DJe 08.02.2023. TJ-MS, ED 08021293820168120045, rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 16.12.2022, DJe 09.01.2023. TJ-MG, ED 50053796920168130313, rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 15.03.2023, DJe 15.03.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000518-78.2012.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

APELADOS: EDUARDO FERREIRA DA SILVA; CELIANE DO SOCORRO SILVA E SILVA; FRANCISCO WELYSON SILVA E SILVA
(ADVOGADO RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE – OAB/PA Nº 6797)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
, interposta por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.,
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Tailândia/PA, que – nos autos da
Ação de Indenização por Ato Ilícito (Dano moral e Material)
, ajuizada por Eduardo Ferreira da Silva e Maria de Nazaré Cruz da Silva (posteriormente sucedida, diante do seu falecimento, por Celiane do Socorro Silva e Silva e Francisco Welyson Silva e Silva) – julgou procedente ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto e o que mais dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial
Eduardo Ferreira da Silva e Maria de Nazaré Cruz da Silva em face de CELPA – REDE DE ENERGIA.
, para
CONDENAR a ré ao pagamento
:

a)

de
indenização por danos materiais
, consistentes nos danos causados aos
bens queimados
no interior da residência de R$
3.629,00
(três mil, seiscentos e vinte e nove reais), corrigidos monetariamente desde a data do evento danoso e com juros de mora de 1% desde a citação;

b) de
indenização por danos materiais
, consistentes na
pensão vitalícia
no montante de no período compreendido entre 08/04/2011 (data do sinistro) até 08/04/2019 (quando a vítima completaria 25 anos) que incide 2/3 do salário mínimo e no período compreendido a 08/04/2019 a 08/04/2059 (quando a vítima completaria 65 anos), incide o valor de 1/3 do salário mínimo, de 48 anos ou 576 meses,
de uma única vez
(artigo 950, parágrafo único, do CC), devidamente atualizada e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a data do fato (Súmula 54 do STJ), nos termos do artigo 406 do Código Civil, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença por meio de cálculo aritmético apresentado pela autora;

c) de
indenização por danos morais
que fixo em
R$66.200,00
(sessenta e seis mil e duzentos reais), corrigida monetariamente a partir da presente decisão, nos termos da Súmula nº 362 do STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento" e acrescida de juros de mora de 1% ao mês devidos desde o evento danoso.

Condeno a empresa ré ao pagamento
das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação
, nos termos do §2º do art. 85 do CPC”
(grifei).

Inconformada, sustenta a concessionária apelante, em resumo
:

a)
a inobservância das provas e dos seus argumentos apresentados, defendendo a ausência de sua responsabilidade pelos eventos retratados na inicial, sendo frisado, dentre outros pontos, que:
a.1)
em nenhum momento, antes ou depois dos incidentes que embasam a ação, os autores comprovaram a comunicação feita à concessionária;
a.2)
não foi demonstrado que os bens alegados foram, de fato, danificados;
a.3)
“
os autores apresentaram meras anotações de números de protocolo, na fl. 16, em que é possível verificar a observação, por escrito, de que foi realizada ligação para fins de reclamação à empresa, em 12.05.2011 (momento posterior ao acidente), bem como uma segunda observação de que o número de protocolo nº 26116474 diz respeito a uma reclamação realizada em 13.08.2011 (novamente, em data posterior ao acidente)”;
a.4)
que as alegações apresentadas pelos autores são vagas

e desprovidas de prova, defendendo a possibilidade dos fatos relatados na inicial terem sido causados por culpa exclusiva (ou, ao menos, concorrentemente) das vítimas ou caso fortuito/força maior;

b)
caso não seja acatado seus argumentos de ausência de responsabilidade, que o pensionamento não pode ser pago em uma única parcela, mas sim de forma mensal, conforme entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, enfatizando que o “
parcelamento integral de uma única vez é cabível apenas nos casos previstos no art. 950, parágrafo único, do Código Civil, em que há redução da capacidade de trabalho da vítima, o que não é o caso dos autos”;

c)
subsidiariamente, que os danos morais devem ser reduzidos, a fim de que guardem melhor proporcionalidade ao caso;

d)
a necessidade de diminuição dos honorários advocatícios sucumbenciais para 10% sobre o valor da condenação, uma vez que foram fixados de modo desarrazoado em 15% sobre o valor da condenação, em afronta ao disposto no art. 85, parágrafo 2º, do CPC, salientando que “
a ação é indenizatória, de cujo ponto controvertido principal versa sobre a responsabilidade objetiva desta concessionária, portanto, o próprio ônus recaiu sobre a apelante”,
bem como, que
“aos advogados dos apelados coube ajuizar a ação e fazer-se presente nas audiências realizadas na mesma cidade profissional, sendo que os procuradores nem sequer especificaram as provas que pretendiam produzir, nem apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração”.;

e)
a inaplicabilidade da multa de 2% fixada, uma vez que os embargos de declaração opostos em face da sentença não teriam sido protelatórios.

Por sua vez, os apelados, em sede de contrarrazões, pedem o desprovimento do recurso.

Por fim, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

O processo foi pautado para apreciação na “
39ª Sessão Ordinária da 2ª Turma De Direito Privado - Plenário Virtual

a realizar-se no dia 22-10-2024, às 14:00”.
No entanto
,
posteriormente,

a apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A realizou pedido de “
retirada do processo do referido plenário, designando sessão de julgamento própria da demanda, que, possibilite assim, a sustentação oral dos patronos”,
o que deferido, sendo o feito pautado para apreciação nesta sessão presencial.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000518-78.2012.8.14.0074

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: TAILÂNDIA/PA (2ª VARA CÍVEL)

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
(ADVOGADO

PEDRO BENTES PINHEIRO FILHO – OAB/PA Nº 3.210)

APELADOS: EDUARDO FERREIRA DA SILVA; CELIANE DO SOCORRO SILVA E SILVA; FRANCISCO WELYSON SILVA E SILVA E
(ADVOGADO RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE – OAB/PA Nº 6797)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

O
cerne da controvérsia
reside na análise de cinco aspectos principais: (
I)
a existência de responsabilidade

civil

da concessionária

apelante

pelo falecimento da vítima e pelos alegados bens danificados; (
II)
a forma de pagamento da indenização por danos materiais, se de uma vez só ou mensalmente; (
III)
a proporcionalidade no
quantum
de danos morais arbitrados; (I
V)
a adequação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados;
(V)
a validade da multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração, em face da sentença.

(I)
A responsabilidade objetiva das concessionárias de serviços públicos, como é o caso da apelante Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., encontra-se expressamente prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição da República de 1988 (CR/88), que estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente de culpa.

Na mesma linha de intelecção, no âmbito do Código de Defesa do Consumidor (CDC) tal responsabilidade também está claramente delineada no artigo 14, que trata da responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, dispondo que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nessas hipóteses, para que se configure tal responsabilidade, faz-se necessária a comprovação de três elementos: a
)
a
conduta lesiva ou defeito no serviço
, que, no caso em análise, manifesta-se pela falha no fornecimento seguro de energia elétrica;
b)
o
dano
, que é o prejuízo experimentado pelo consumidor;

e
c)
o
nexo causal
, que consiste na ligação entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

Desse modo, sendo objetiva a responsabilidade, a concessionária pode eximir-se de sua obrigação de indenizar se comprovar a ocorrência de excludentes de responsabilidade, tais como, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro e força maior/caso fortuito ou, a depender da situação, afastar a presença de um dos elementos essenciais da responsabilidade objetiva.

No caso, de acordo com o narrado na petição inicial, os autores, pais do menor C.E.D.S.E.S., relatam que o infante, estudante de 16 anos, veio a falecer em 8 de abril de 2011, vítima de parada cardíaca provocada por uma descarga elétrica, conforme atestado pela certidão de óbito.

Segundo consta, o episódio ocorreu após problemas recorrentes relacionados à implantação da energia elétrica em sua residência, no âmbito do programa "Luz para Todos".

É afirmado que desde novembro de 2010, os moradores enfrentavam frequentes interrupções de energia, bastando ventos para ocasionar desligamentos, além de choques elétricos em eletrodomésticos, sendo registrados diversos protocolos de atendimento pelos autores junto à concessionária, que, contudo, não enviou nenhum técnico para verificar os problemas.

Em 8 de abril de 2011, o adolescente, enquanto estudava em seu computador, sofreu uma descarga elétrica que inutilizou o aparelho e causou sua morte imediata. Dias depois, em 28 de abril de 2011, uma nova chuva e ventos fortes provocaram curto-circuito nos mesmos fios, queimando diversos eletrodomésticos da família, como televisor, ventilador, refrigerador, receptor e DVD player, totalizando um prejuízo de R$ 3.629,00.

Após persistente negligência por parte da concessionária, o problema só foi resolvido em maio de 2011, quando, após interferência externa e registro de boletim de ocorrência, constatou-se a falta de aterramento do poste de energia elétrica localizado em frente ao imóvel, situação corrigida pela empresa apenas em 13 de maio de 2011.

Feita essa breve síntese fática contida na exordial, é preciso chamar a atenção para o fato do
Juízo
a quo
ter determinado -
em sede de decisão interlocutória (Pje ID nº 10675875) proferida antes da sentença e sem interposição de Agravo de Instrumento à época -
a inversão do ônus de prova
, ante a hipossuficiência do consumidor, com a devida oportunização às partes para se manifestarem e requerem as provas que entendessem necessárias, todavia, apesar de intimadas, não se manifestaram.

Outrossim, é válido destacar, ainda, que, a despeito de ter sido, em um primeiro momento, pleiteado pela apelante e deferido pelo magistrado de primeiro grau a produção de prova pericial, testemunhal e o depoimento pessoal dos autores, posteriormente a
concessionária recorrente acabou por desistir da realização da referida perícia, deixando, ainda, de arrolar testemunhas, além de, com relação ao depoimento pessoal, ter constado no termo da audiência apenas que “
às perguntas do advogado do réu responderam: que estava em casa, que moravam os três juntos, que aconteceu o acidente entre 21:00 e 21:30h, que estava ventando muito, que ia começar a chover”
.

No ponto, faz-se necessário reproduzir e adotar como razões de decidir os seguintes fragmentos da sentença recorrida, os quais versam acerca da responsabilidade da concessionária pelo evento morte:

“
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em decorrência de acidente de
choque elétrico
que resultou no
óbito do filho menor de 16
(dezesseis anos) dos autores, bem como a
queima de diversos aparelhos elétricos
, originado por
constantes quedas de energia
, bem como pela
ausência de aterramento nos postes elétricos instalados pela empresa ré em frente à casa dos autores
.

A controvérsia posta em juízo se resume em saber se a empresa ré fora negligente com as questões de segurança e aterramento dos postes elétricos e, ainda, que tal circunstância suscitou no choque que levou a óbito o filho dos autores, bem como danificou diversos aparelhos eletrodomésticos do interior do imóvel destes.

Vamos as provas produzidas nos autos.

Junto com a inicial, os
autores juntaram certidão de óbito
(fl. 11),
boletim de ocorrência policial relatando os fatos
(fls. 12/13),
protocolos que tentou contatar administrativamente a empresa ré do ocorrido
,
bem como da inconstância da energia e choques frequentes
(fls. 03; 16 e 19),
notas e declaração de compra dos eletrônicos
(fls. 17/18).

No que concerne a certidão de óbito, temos que esta discrimina expressamente que a causa da morte do filho dos autores fora em razão de parada cardiorrespiratória oriunda de choque elétrico, restando claro que fora ocasionada por descarga elétrica.

Indiscutível, pela numeração dos protocolos, que a parte autora, tentou contactar administrativamente a empresa ré da inconstância da energia, dos choques constantes e da falta de segurança gerada em razão da omissão quanto ao aterramento dos postes, já que a partir da implementação do programa LUZ PARA TODOS os problemas começaram a ocorrer.

Apenas após o registro de ocorrência na delegacia local, um funcionário da empresa ré fora até a residência dos autores, realizou registro fotográfico dos objetos danificados, inclusive, do computador que seu filho estava utilizando no momento da descarga elétrica que o vitimou.

Em contestação, a empresa requerida se limitou, em tese, a afirmar que sua culpa não restou comprovada nos autos, bem como que as partes não iniciaram nenhum procedimento administrativo junto à mesma, conforme exigido pela ANEEL.

Do que se extrai dos autos, temos que a parte autora comprovou que o óbito do seu filho foi gerado por tensões elétricas, demonstrou que, mesmo antes dos fatos, tentou contactar a empresa ré administrativamente para relatar os problemas de queda de energia e constantes choques elétricos, bem como a propriedade dos bens danificados.

Em audiência de instrução e julgamento, o genitor do menor, vítima do ocorrido, relatou que residiam juntos e que estavam na casa no momento do ocorrido, por volta das 22h, quando um vento ocorreu, oportunidade em que seu filho recebeu a descarga elétrica que o levou a óbito.

Por outro lado,
este juízo, em tempo, inverteu o ônus da prova
, impondo à empresa ré o ônus de demonstrar a ausência de sua responsabilidade pelos fatos ocorridos.

Apesar disso, a requerida manteve-se inerte, apenas se limitando em negar a culpa pelo acidente sem, contudo, juntar prova com a finalidade de comprovar suas alegações de que não agiu com culpa, tendo, ainda, deixado transcorrer in albis o prazo para se manifestar quanto a produção probatória.

Assim, a ré foi negligente em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, pecando em cumprir seu dever probatório (art. 373, inciso II do CPC).

(...)

Durante a instrução processual, nada foi produzido no sentido de imputar a culpa pelo acidente aos autores, ou seja, o réu não logrou êxito em comprovar culpa exclusiva da vítima, no intuito de romper o nexo de causalidade e elidir a responsabilidade civil pelos danos causados.

Consigno, mais uma vez, que o réu não produziu provas, optando por deixar transcorrer in albis o prazo para a fase instrutória.
Assim, não há fatos nos autos capazes de afastar a responsabilidade civil da empresa requerida.

Portanto, comprovado está o nexo causal, o dano-evento decorrente do acidente ocasionado pelo choque elétrico que culminou no óbito do filho menor de 16 anos dos autores (...)”.

Como se vê,
especificamente quanto ao falecimento do adolescente
, ficou
demonstrada que foi provocado pela falha na prestação do serviço pela concessionária apelante
, não havendo que se falar em excludente de responsabilidade quanto a tal fato.

Aprofundando ainda mais, destaco que a alegação genérica acerca da ausência de comunicação dos problemas ocorridos não é suficiente para afastar a responsabilidade da concessionária.

Digo isso, pois os autores apresentaram três números de protocolos (Pje ID nº 10675861 e nº
10675865
–
constantes, respectivamente, na petição inicial e na réplica), visando exemplificar as tentativas de contato realizadas antes e depois do incidente. Contudo, a concessionária, ao invés de refutar de maneira específica e fundamentada essas alegações, limitou-se a afirmar que não foi comunicada, sem produzir qualquer prova concreta sobre o conteúdo ou a validade desses protocolos.

Com efeito, a ré poderia, por exemplo, ter demonstrado que os números apresentados não constam em seu sistema, que os seus conteúdos não possuem relação com os fatos narrados, ou que as datas registradas nos seus arquivos afastam sua responsabilidade, sendo insuficiente a simples indicação de que um dos documentos apresentados pelos autores contém anotações manuscritas próximas aos números de protocolos com datas apenas posteriores ao incidente, sobretudo quando considerado, insisto, a inversão do ônus probatório deferida pelo magistrado singular.

A propósito, observo, inclusive, que há evidente contradição na argumentação da apelante. De um lado, alega que nunca foi comunicada sobre os incidentes; de outro, sustenta que os protocolos apresentados pelos autores foram registrados após o evento. Essa postura fragiliza sua defesa, pois, ao admitir que os protocolos foram criados, mesmo que posteriormente ao incidente, acaba reconhecendo que houve comunicação em algum momento, sobretudo porque, como dito, não comprova a invalidade ou o conteúdo alheio dos protocolos, apenas fazendo afirmações genéricas, o que reforça a inconsistência de sua narrativa.

De igual modo, a tese subsidiária de culpa concorrente da vítima mostra-se improcedente, porquanto, ao lado de não ter sido comprovado a inexistência de prévia comunicação sobre o incidente, tal fato não a eximiria de sua responsabilidade, uma vez que a causa principal do acidente foi a falha na prestação de seu serviço, que acabou por acarretar o falecimento do ofendido pelo choque que sofreu na sua residência.

Reforçando ainda mais o exposto, é importante salientar, que, após o óbito, os autores fizeram um boletim de ocorrência policial (Pje ID nº 10675861) e a própria narrativa apresentada aponta que, posteriormente ao evento, a concessionária tomou providências para resolver os problemas, indicando a existência de falhas previamente ignoradas.

Prosseguindo, a concessionária aduz, ainda, que a afirmação dos autores sobre a visita de um funcionário, que constatou a falta de aterramento do poste localizado na frente da residência, é vaga e sem prova. No entanto, a verdade é que a concessionária não produziu qualquer prova de que o serviço foi executado corretamente, tampouco realizou qualquer inspeção antes ou após os eventos para atestar a regularidade da prestação de seu serviço, abrindo mão inclusive da prova pericial e testemunhal em sede judicial.

Deste modo, o ônus de comprovar a regularidade e segurança dos serviços e instalações recaía sobre a concessionária, especialmente após a inversão do ônus da prova, tendo falhado em cumprir seu dever.

A recorrente defende, ainda, que o acidente foi causado por problemas no imóvel dos autores, citando, inclusive, que ventos e chuvas teriam sido fatores externos que justificariam a ocorrência do acidente, caracterizando, assim, força maior.

No entanto, a apelante não apresentou nenhuma prova específica de que a residência dos autores apresentava problemas ou defeitos que poderiam ter contribuído para o choque elétrico, permanecendo sua alegação no campo da suposição, carecendo, mais uma vez, de suporte probatório.

É oportuno enfatizar, mais uma vez, o fato de a recorrente ter renunciado o seu direito à realização de provas periciais e testemunhais que poderiam esclarecer essa questão. Além disso, a empresa não demonstrou a impossibilidade de realização de perícia antes ou após o evento, limitando-se - vou insistir nesse ponto - a apontar genericamente que não foi comunicada, perdendo a oportunidade, portanto, de refutar adequadamente os fatos.

De mais a mais, a tese de força maior decorrente de ventos e chuvas, não a exime de responsabilidade, pois, conforme entendimento pacificado na jurisprudência, tais circunstâncias são consideradas eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade de distribuição de energia elétrica, caracterizando-se, portanto, como fortuito interno, devendo a concessionária estar preparada para lidar e mitigar os riscos.

Confira-se:

“
INDENIZAÇÃO – ACIDENTE POR ELETROCUSSÃO – ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
– NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – PENSIONAMENTO MENSAL – FAMÍLIA DE BAIXA RENDA – PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – PARÂMETROS FIXAÇÃO – DATA EM QUE A VITIMA ATINGIRIA IDADE CORRESPONDENTE À EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA (TABELA DO IBGE) OU FALECIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS – PEDIDO DE INCLUSÃO NA PENSÃO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA VITIMA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, tem a responsabilidade objetiva..

A concessionária de energia elétrica deve indenizar os genitores, material e moralmente, evidenciada a morte da menor em decorrência de rompimento de cabo de alta tensão.
Em se tratando de família de baixa renda, a jurisprudência do STJ estabelece como parâmetro da pensão“patamar de 2/3 (dois terços) do salário mínimo, desde os 14 anos de idade da vítima (data em que o direito laboral admite o contrato de trabalho), devendo ser reduzida para 1/3 (um terço) do salário após a data em que esta completaria 25 anos (quando possivelmente constituiria família própria, reduzindo a sua colaboração no lar primitivo), perdurando tal obrigação até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento dos eventuais beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.” Descabimento da parcela correspondente ao 13º salário e férias, a título de pensionamento, na hipótese em que a vítima não possuía vínculo empregatício na data do óbito”.
(
TJ-MT
- AC: 10266378120208110003, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023 – destaquei). -------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CEMIG - DIREITO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO - DEVER DE EXECUTAR MANUTENÇÃO NO POSTEAMENTO - DESCUMPRIMENTO - MORTE DE ANIMAIS POR DESCARGA ELÉTRICA - NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
A responsabilidade civil pelos danos decorrentes de atividades desenvolvidas por sociedade de economia mista, concessionária de serviço público, está prevista no artigo 37, § 6º da CF, caracterizada como responsabilidade objetiva.
2-
Comprovada a falha na prestação do serviço público pela concessionária, por ausência de manutenção nos postes da rede elétrica, assim como aferido o nexo de causalidade

entre a queda da cruzeta que sustentava os fios de energia e a morte, por descarga elétrica
, dos animais cuja propriedade foi demonstrada nos autos,
caracteriza-se a responsabilidade da empresa e o dever de indenizar pelos danos materiais sofridos
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(
TJ-MG
- AC: 50618401620208130024, Relator: Des.(a) Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 14/03/2023, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ROMPIMENTO E QUEDA DE FIO DE ALTA-TENSÃO. MORTE
DE ANIMAIS
DECORRENTE DE CHOQUE ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO
. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR DA CONCESSIONÁRIA.
TESE DE INCIDÊNCIA DE FORÇA MAIOR EM DECORRÊNCIA DAS CHUVAS AFASTADA. PREVISIBILIDADE DO FENÔMENO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 2.
Aplica-se ao caso as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, cabendo às concessionárias, enquanto prestadoras de serviço, oferecer qualidade na prestação de seus serviços. Incidência ao caso dos artigos 14 e 22 do referido diploma legal
. 3.In casu, depreende-se, sem maiores dificuldades, a tentativa de exclusão da apelante em assumir os riscos financeiros da responsabilidade civil objetiva (artigo 37, § 6º da CF), tentando impingir ao consumidor prejuízo ao qual não deu causa. 4.
Há de ser afastada a tese recursal de incidência de força maior, em decorrência de fortes chuvas, pois não configurados no caso concreto A previsibilidade do fenômeno retira do acontecimento a característica do inesperado, essencial a caracterizar o caso fortuito e força maior
.
Ademais, sabendo ser época de quadra chuvosa é dever da fornecedora de serviços preparar e realizar os reparos em suas redes de transmissão a suportar o período
. 5.As fotos constantes nos autos registram funcionários da concessionária trabalhando na propriedade do autor, e os bovinos ali caídos mortos atingidos pelo rompimento dos fios de alta-tensão, que atravessavam a propriedade, cuja manutenção é de incumbência da promovida. 6. Recurso conhecido e desprovido, sentença mantida por seus próprios fundamentos”.
(
TJ-CE
- AC: 02002505720228060124 Milagres, Relator: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 01/03/2023 – destaquei).

Destarte,
mantenho a condenação
da apelante pelo falecimento ocorrido.

Por outro lado,
especificamente no que se refere aos eletrônicos supostamente danificados
, verifico que – diversamente do caso do falecimento, comprovado pela certidão do óbito, que atestou a morte como decorrência de choque elétrico - os
documentos juntados aos autos pelos autores não são suficientes para comprovar os prejuízos materiais
reclamados, não servindo a simples apresentação de declaração de compra de parcela dos referidos objetos,
sem, todavia, a existência de qualquer indicativo,
ainda que mínimo
, que tenham sido danificados pela falha no fornecimento de energia
.

Assim,
acolho, em parte
, o recurso da apelante, apenas para excluir a condenação por danos materiais relativa aos eletrônicos supostamente danificados, por falta de comprovação concreta
.

(II)

Quanto à forma de pagamento da pensão vitalícia
, tratando-se de hipótese de falecimento, mostra-se indevida a condenação ao pagamento em parcela única aos sucessores da vítima, por não entender aplicável ao caso o art. 950, parágrafo único, do Código Civil, o qual trata de situação diversa, a saber: “
ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho
”.

Destarte,
o pagamento deve ocorrer mensalmente
, nos termos do artigo 948, II, do referido diploma legal (“
no caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações: (...) na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a duração provável da vida da vítima”)
, aplicado analogicamente ao caso.

De qualquer modo, ainda que o art. 950, parágrafo único, do Código Civil pudesse ser aplicado à hipótese em foco, é válido frisar que também não caberia o pagamento em parcela única, ante a ausência de uma situação excepcional devidamente justificada, devendo, por consequência, seguir a regra geral da periodicidade do pagamento.

Isto porque, o direito previsto no citado dispositivo legal não é absoluto, cabendo ao magistrado avaliar, a cada caso, o pleito da parte ofendida que exigir o pagamento da indenização em parcela única, levando-se em consideração, dentre outros fatores, a hipótese do falecimento da parte beneficiada no decorrer do período considerado e o consequente risco de enriquecimento ilícito.

Entretanto, a despeito de não ser possível impor o pagamento de todo o montante atinente à pensão por morte em parcela única, realizo uma ressalva em relação às prestações já vencidas, as quais poderão ser cobradas de uma única vez por serem exigíveis, na medida em que o termo inicial da cobrança da pensão se deu com o falecimento em 08/04/2011.

Com efeito, tais questões, relacionadas às parcelas vincendas ou futuras, não se confundem com eventual pretensão da parte de pleitear o pagamento em parcela única daquilo que corresponder a parcelas vencidas da dívida.

Veja-se:

"(...)
O pagamento das parcelas vencidas a título de pensão por morte não se confunde com a possibilidade de quitação das parcelas vincendas em parcela única
. Hipótese de incidência da Súmula n. 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia), por ausência de comando normativo apto a sustentar a tese recursal. [...].
Tenho que dito provimento não está proscrito pelos julgados deste Tribunal acerca do pensionamento por morte, na medida em que a parcela única a que se refere o Código Civil é aquela antecipatória. Isto é: paga-se hoje a dívida vitalícia, por razões variadas
.
Disso não se tratou na hipótese, que fixou o pensionamento mensal. Apenas ressalvou-se o pagamento da dívida já então existente em parcela única, ponto que não se confunde com a incompatibilidade dessa forma de quitação do débito com a vitaliciedade, porquanto há, inequivocamente, um termo final demarcado, e haverá suporte financeiro perene pelas parcelas vincendas
. A ausência destes pressupostos é que enseja o descabimento do pagamento em parcela única da dívida futura em certas hipóteses . [...].
Em verdade, no que diz respeito às parcelas vencidas, trata-se de mera quitação de mora já verificada, em nada se confundindo com o instituto da quitação antecipada da pensão vitalícia a vencer
. [...]."
(STJ
, REsp 1.990.290/CE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento: 21/6/2022, DJe 28/6/2022 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO DA PARTE ADVERSA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou- se no sentido de que a regra prevista no artigo 950, parágrafo único, do Código Civil, que permite o pagamento da pensão mensal de uma só vez, não deve ser interpretada como direito absoluto da parte, possibilitando ao julgador avaliar, em cada caso, a conveniência de sua aplicação, a fim de evitar, de um lado, que a satisfação do crédito do beneficiário fique ameaçada e, de outro, que haja risco de o devedor ser levado à ruína
. Precedentes. 1.1. '
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade .
Súmula nº 83/STJ.' ( AgInt no REsp 1.601.214/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 16.04.2019) 1.2. A regra de constituição de capital, nos moldes da Súmula 313 do STJ e do art. 475-Q do CPC/73, segue os interesses de ambas as partes e garante o pagamento mensal da pensão vitalícia . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido”.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1.243.487/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento: 8/10/2019, DJe 4/12/2019 - destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“(...) 2.
A regra do parágrafo único do artigo 950 do Código Civil que possibilita o pagamento da indenização em parcela única se refere à hipótese de incapacidade permanente da vítima, sendo, portanto, inaplicável na hipótese de pensão mensal por morte, como o caso dos autos
. 3. Considerando a gravidade do ato ilícito praticado, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e o comportamento da parte requerida, entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos genitores, sobretudo ante a irreversibilidade do ocorrido. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente retificada”.
(TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 10040159120208110040, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024 - destaquei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÕES CÍVEIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INCAPACIDADE LABORATIVA - PENSÃO MENSAL VITALÍCIA - DEVIDA - ARTIGO 950, DO CÓDIGO CIVIL - PARCELA ÚNICA - IMPOSSIBILIDADE. -
A teor do que dispõe o artigo 950, do Código Civil, aquele que tiver diminuída sua capacidade laborativa, em razão de ofensa causada por terceiro, faz jus à reparação equivalente à pensão no valor do trabalho para o qual se inabilitou ou da depreciação sofrida
- Inexiste vedação à cumulação de pensão previdenciária com a pensão mensal decorrente de ato ilícito, porquanto verbas de natureza distintas - "
O pagamento da pensão em parcela única, nos termos do art. 950, parágrafo único, do Código Civil, é incompatível com a vitaliciedade
".
(
TJ-MG
- AC: 05817985520148130079 Contagem, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2023 - grifei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“(...)No mérito, muito embora a pretensão ao recebimento do pagamento da indenização em parcela única de que trata do parágrafo único do art. 950 do Código Civil seja reconhecida como direito potestativo (Enunciados 48 e 381 do Conselho da Justiça Federal),
o

Superior Tribunal de Justiça firmou pacífica jurisprudência no sentido de não o ser absoluto, sobretudo quando a indenização pela diminuição da capacidade de trabalho for fixada por meio de pensão vitalícia
.
O caráter alimentar dessa espécie de pensionamento (CPC/15, art. 533), somado às questões complexas inerentes, como a condição econômico-financeira do ofensor, a razoabilidade da projeção temporal dos cálculos e possíveis compensações de juros e correção, a inadequação da quantificação do valor sem termo final preestabelecido, a hipótese do falecimento da parte beneficiada no decorrer do período considerado e o consequente enriquecimento ilícito, não se coadunam ao núcleo rígido por essência do instituto de pensionamento vitalício, que serve para constituir a longevidade de garantias de condições de vida minimamente dignas àqueles cuja ofensa à integridade física ou neurológica tenha impedido ou diminuído a capacidade de trabalho e, por conseguinte, da própria subsistência. Precedentes no mesmo sentido desta eg. Corte. Impedimento do pagamento de uma só vez da pensão vitalícia que se coaduna às parcelas vincendas, não se confundindo com as parcelas vencidas. Precedente do STJ
.
Mantido, assim, o pagamento mensal, devem ser observadas, necessariamente, a constituição de capital ou, preferencialmente, a inclusão da agravada em folha de pagamento, ou outra medida prevista em lei
(STJ, Súmula 313). Questões preliminarmente arguidas e relativas ao deságio que restam prejudicadas, portanto. Decisão recorrida parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”.
(TJ-SP
- AI: 20688186720238260000 Capivari, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/04/2023 – destaquei).

Sendo assim,
dou parcial provimento ao pedido
da apelante, a fim de que a indenização por dano material referente às
parcelas vincendas
seja paga sob a forma de pensionamento mensal, com a incidência de correção monetária e juros de mora a contar de cada vencimento, podendo, todavia, as
prestações vencidas
serem cobradas de uma única vez, incidindo a atualização monetária e os juros de mora desde o evento danoso,
nos termos do cálculo elaborado na sentença

(
2/3 do salário-mínimo de 08/04/2011 até 08/04/2019
, e
1/3 do salário-mínimo de 08/04/2019 até 08/04/2059)
.

(III) A sentença de primeiro grau fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 66.200,00, valor que, a meu ver, não merece reparo.

Com efeito, o falecimento de uma criança ou adolescente provoca abalos profundos na estrutura emocional e familiar, com impactos permanentes na vida de seus familiares. A dor e o sofrimento decorrentes dessa perda não podem ser mensurados com precisão, mas o valor arbitrado encontra-se em consonância com a jurisprudência, sendo justo e razoável para reparar minimamente o sofrimento causado, servindo tanto ao caráter reparatório quanto ao punitivo da indenização.

Nesse caminhar:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE
DE DETENTO EM DELEGACIA. CONDUTA COMISSIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE VERIFICADA. DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANTIDO. (...)
Quanto à condenação em indenização por danos morais, levando em conta a gravidade potencial, o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, compreendo que o quantum adotado no Juízo singular, na quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), revela-se justo com as peculiaridades do caso, razão pela qual, não há que se falar em redução e com fundamento nas questões consignadas, mantenho o valor arbitrado
”.
(
TJ-AC
- Apelação: 0708306-75.2021.8.01.0001 Rio Branco, Relator: Des. Laudivon Nogueira, Data de Julgamento: 08/03/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023 – destaquei).

-
------------------------------------------------------------------------------------

“DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO
. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. NEXO CAUSAL. FATO DE TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO RÉU. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. JUROS DE MORA. PENSIONAMENTO A FILHA MENOR. RESPONSABILIDADE DA LITISDENUNCIADA. DANOS CORPORAIS. (...)
A quantificação dos danos morais deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a extensão do dano, bem como a necessidade da efetiva punição do ofensor, a fim de evitar reincidência na sua conduta lesiva. Sobre o binômino proporcionalidade-razoabilidade, este Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 32. 4. Diante das circunstâncias, dos demais encargos a serem suportados pelo apelante decorrentes da condenação, e sem deixar de considerar que o acidente provocado pelo recorrente resultou na morte do pai da autora, minora-se o valor da indenização por danos morais para R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), em favor da apelada, reflete os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, traduzindo o justo, o imparcial, bem como satisfaz o fim pretendido pelo ordenamento jurídico pátrio
”.
(
TJ-GO
03875507120158090142, Relator: DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/02/2023 - grifei).

(IV)

Considerando os elementos específicos do caso
- em especial, o longo período de tramitação do presente feito, o qual se iniciou no ano de 2012, bem como, os diversos ato processuais praticados pelos advogados dos autores, tais como, a realização da petição inicial da ação (Pje ID nº 10675861), a oferta da réplica à contestação (Pje ID nº10675865), as participações em diversas audiências realizadas e a apresentação das contrarrazões (Pje ID nº 10675878) aos embargos de declaração opostos em face da sentença -
entendo
que os
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação devem ser mantidos,
revelando-se adequado às peculiaridades da demanda, atendendo, portanto, aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, § 2º, do CPC.

Assim
,
nego provimento
ao pedido, mantendo o arbitramento dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor total da condenação.

(V)
Por fim, é válido anotar que a multa prevista no artigo 1.026, § 2º do CPC é aplicável quando se configuram embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório, todavia, ao analisar o teor dos embargos opostos pela apelante, em face da sentença ora apelada, não verifico a clara intenção de atrasar o processo ou abusar do direito de defesa, apta a justificar a imposição da mencionada multa.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS - APLICAÇÃO DA MULTA - IMPOSSIBILIDADE. 1. Rejeitam-se os embargos de declaração opostos contra acórdão que não contém vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 2
. Não restando evidente o caráter protelatório dos embargos de declaração opostos pelo embargante, afasta-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/15
”.
(
TJ-MG
- ED: 50053796920168130313, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 15/03/2023, Câmaras Cíveis/ 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2023 - grifei).

-------------------------------------------------------------------------------------

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES. REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATÓRIOS - NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração se prestam a aperfeiçoar o julgado e afastar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material porventura existentes. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para a rediscussão de matéria.
A oposição de embargos de declaração não possuem, por si só, caráter protelatório
”

(TJ-MS
- EMBDECCV: 08021293820168120045 Sidrolândia, Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 16/12/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/01/2023 - destaquei).

Logo,
dou provimento
ao seu recurso, neste particular, para excluir a multa aplicada em razão da oposição dos mencionados embargos de declaração.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e dou parcial provimento
ao recurso
para
:

a) excluir os danos materiais referentes aos eletrônicos supostamente danificados;

b) alterar, quanto às
parcelas vincendas,
a forma de pagamento da indenização por danos materiais para pensionamento mensal (ao invés do pagamento em parcela única), com a incidência de correção monetária e juros de mora a contar de cada vencimento, podendo, todavia, as
prestações vencidas
serem cobradas de uma única vez, incidindo a atualização monetária e os juros de mora desde o evento danoso, nos termos do cálculo elaborado na sentença (
2/3 do salário-mínimo de 08/04/2011 até 08/04/2019
, e
1/3 do salário-mínimo de 08/04/2019 até 08/04/2059)
;

c) afastar a condenação da multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração, em face da sentença.

Sentença mantida em todos os seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 04/12/2024